Tribunal: TJSP
Processo: 0002865-75.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO - Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário empréstimo capital de giro – Decisão de extinção por inércia do exequente nos termos do arts. 485, III do CPC.
Ausência de publicação de despacho com determinações para registro da penhora. Prejuízo do exequente. Nulidade.
Extinção da ação, sem julgamento de mérito, decretada de ofício, por

Ementa:
APELAÇÃO - Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário empréstimo capital de giro – Decisão de extinção por inércia do exequente nos termos do arts. 485, III do CPC.
Ausência de publicação de despacho com determinações para registro da penhora. Prejuízo do exequente. Nulidade.
Extinção da ação, sem julgamento de mérito, decretada de ofício, por ausência de andamento do feito. Intimação do exequente por carta. Ausência de publicação para intimação do advogado pela imprensa. Necessidade. Sentença anulada para possibilitar o prosseguimento do feito.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002865-75.2012.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados VERA LUCIA ASSUNÇÃO MURONI (JUSTIÇA
GRATUITA), NILSON MURONI (ESPÓLIO), CLAUDIO ROBERTO ASSUNÇÃO
MURONI (INVENTARIANTE) e NILSON MURONI BARRETOS EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002865-75.2012.8.26.0066
2
Apelação no 0002865-75.2012.8.26.0066
Comarca: Barretos 3a Vara
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelada/o(s): Vera Lúcia Assunção Muroni e outro
Juiz de Primeiro Grau: Dr(a) Douglas Borges da Silva
Voto no 39477
APELAÇÃO - Contratos Bancários
Execução de título
extrajudicial Cédula de crédito bancário empréstimo capital
de giro Decisão de extinção por inércia do exequente nos
termos do arts. 485, III do CPC.
Ausência de publicação de despacho com determinações para
registro da penhora. Prejuízo do exequente. Nulidade.
Extinção da ação, sem julgamento de mérito, decretada de
ofício, por ausência de andamento do feito. Intimação do
exequente por carta. Ausência de publicação para intimação do
advogado pela imprensa. Necessidade. Sentença anulada para
possibilitar o prosseguimento do feito.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 291/295) interposto contra a sentença
(fls. 270) que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, III do CPC, condenando o
exequente a arcar com as custas e despesas processuais, bem como verba honorária
arbitrada em 10% do valor da causa, corrigido desde o ajuizamento.
No apelo o exequente alega nulidade diante da ausência de intimação da
penhora, já que, embora certificado, não houve publicação do despacho; ausência de
intimação do advogado nos termos do art. 272, § 2o do CPC e jurisprudência, bem como
impossibilidade de extinção de ofício diante da ausência de requerimento pela parte
executada, em afronta à Súmula 240 do STJ.
O recurso, tempestivo e preparado (fls. 269/297), foi contrariado (fls.
303/305).
Valor atribuído à ação em 27/02/2012: R$ 18.827,00.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito
Bancário - empréstimo - capital de giro no 003.694.630, no valor de R$ 40.861,96,
firmada em 20/05/2010, vencida em 30/04/2012 (fls. 10/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002865-75.2012.8.26.0066
3
Os executados, Vera Lúcia Assunção Muroni (empresa e pessoa física) e
Nilson Muroni foram citados por mandado (fls. 29), bem como o espólio deste (fls.
241). Houve apresentação e embargos (fls. 75).
Diante da ausência da localização de bens foi pleiteada penhora de imóveis
(fls. 246/247), seguida de deferimento e fixação de cinco dias de prazo para o exequente
apresentar informações necessárias para o registro da penhora (fls. 260). Houve certidão
de publicação em 30/07/2018 (fls. 262) e certidão de decurso de prazo (fls. 263).
Em seguida o exequente foi intimado por carta registrada para dar
andamento ao feito, sob pena de extinção (fls. 264 e 268), com recebimento (fls. 264-
verso) e novo decurso de prazo (fls. 269). Sobreveio, então, sentença extintiva nos
termos do art. 485, III do CPC, diante da inércia do exequente em promover atos e
diligências que lhe incumbiam.
Pois bem.
Houve nulidade de intimação com relação ao despacho de deferimento e
fixação de cinco dias de prazo para o exequente apresentar informações necessárias para
o registro da penhora (fls. 260), eis que, apesar de certificado, não foi publicado,
conforme se extrai de pesquisa ao Diário de Justiça Eletrônico do dia 30/07/2018.
Tal vício reflete nulidade que não pode ser convalidada, conforme os
dispositivos legais abaixo:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas
as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida,
figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente
registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os
nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de
advogados.
§ 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.
§ 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome
completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na
Ordem dos Advogados do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002865-75.2012.8.26.0066
4
§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos
atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade.” grifo nosso
E ainda:
“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais.” grifo nosso
Assim, a ausência da respectiva publicação causou prejuízo ao direito do
exequente, já que restou impossibilitado em dar andamento adequado aos autos.
Por outro lado, ainda que não fosse, no caso de extinção da ação por
abandono e ausência de promoção das diligências necessárias, para configuração de
abandono, cabe intimação pessoalmente da parte para dar andamento ao feito, sob pena
de extinção, nos termos do art. 485, III, § 1o do n CPC (“por não promover atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias; § 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente suprir a
falta no prazo de 5 (cinco dias).”), como corretamente realizado, porém, apenas após
intimação de seu advogado para dar andamento ao feito, no mesmo sentido, o que
não foi feito no caso em tela.
Em outras palavras, não houve intimação dos advogados acerca do
andamento processual, emitindo-se direta e exclusivamente a carta de intimação
pessoal.
Ademais, a extinção processual por abandono foi decretada de ofício,
conforme estampa os autos, posto não requerida pela parte contrária. Assim, houve
evidente confronto a Súmula 240 do STJ (“A extinção do processo, por abandono da
causa pelo autor, depende de requerimento do réu”) e, nestas condições, defeso ao
Juízo “a quo” decretá-la, sendo nula a r. sentença recorrida de pleno direito, cuja
nulidade, de ordem pública.
Nesse sentido, entende este Tribunal:
“Apelação - Execução por título extrajudicial Cédula de crédito bancário
Inércia do exequente - Extinção, nos termos do art. 485, III, do novo CPC
Ausência de intimação do advogado do autor Inadmissibilidade Extinção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002865-75.2012.8.26.0066
5
ademais, que dependeria de prévio requerimento do devedor, de conformidade
com a Súmula n. 240 do E. Superior Tribunal de Justiça, eis que instaurado o
contraditório, o que não ocorreu Extinção afastada Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1005901-62.2015.8.26.0597; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019) grifo
nosso
“EXTINÇÃO DO PROCESSO Execução por título extrajudicial Cédula
de crédito bancário Ausência de intimação do advogado da parte pela imprensa
para dar andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção
Abandono não caracterizado - Extinção afastada Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 0000459-22.2013.8.26.0236; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 25/09/2019) grifo nosso
“Apelação Cobrança Contrato de abertura de crédito Inércia do
autor - Extinção, nos termos do art. 485, III, do novo CPC Ausência de
intimação do advogado do autor Inadmissibilidade Extinção afastada
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 0000804-39.2015.8.26.0067; Relator
(a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro:
20/09/2018) grifo nosso
“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE
CAUSA (ART. 267, INCISO III, DO CPC). Regular intimação pessoal da autora
para dar andamento ao feito (art. 267, § 1.o, do CPC). Mandado cumprido no
endereço declinado na petição inicial. Alegação de que a preposta, que recebeu o
mandado, não possuía poderes de representação. Aplicação da teoria da
aparência. Nulidade da intimação não caracterizada. Necessidade, porém, de
intimação também do advogado da autora pela imprensa oficial, o que não foi
observado no caso dos autos. Extinção do processo afastada. Recurso provido.
(Acórdão Registro: 2013.0000024099, 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, V. U., 22 de janeiro de 2013, Relator Gilberto Leme)
E esta C. 38a Câmara de Direito Privado:
“EXTINÇÃO POR ABANDONO. Ação monitória. Abandono da causa.
Ausência de intimação do advogado, pela imprensa, para dar andamento ao feito.
Providência
que
era
necessária.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO”. (Apelação no 0000579-75.2013.8.26.0071, Relator(a): Fernando
Sastre Redondo; Data do julgamento: 22/10/2015; Data de registro: 23/10/2015)
“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
INÉRCIA - IMPOSSIBILIDADE. Como é cediço, além da intimação pessoal da
parte, necessário se faz a intimação de seu patrono, pela imprensa oficial, da
decisão que determina a manifestação para o regular andamento do feito, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002865-75.2012.8.26.0066
6
no presente caso não ocorreu (fls. 155). SENTENÇA ANULADA RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 0006275-05.2006.8.26.0438, Relator(a): Eduardo
Siqueira; Comarca: Penápolis; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 22/10/2015; Data de registro: 23/10/2015)
“AÇÃO MONITÓRIA Extinção - Inteligência do art. 485, §1o, do NCPC e
art. 267, § 1o do CPC/73 - Ausência de publicação do despacho com a
determinação de intimação do autor - Sentença anulada - Recurso provido.”
(Apelação n. 0011433-79.2010.8.26.0477 Relator(a): Achile Alesina; Data do
julgamento: 17/08/2016; Data de registro: 19/08/2016)
Assim, de rigor a anulação da r. sentença para que o feito tenha regular
prosseguimento.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator